Tribunal: TCU
Processo: 009.233/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefício assistencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Genésio Almeida Vinente, em virtude de irregularidade na concessão de benefício assistencial NB 88/541.579.125-2, de titularidade de José de Araújo Buriti; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Genésio Almeida Vinente, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Genésio Almeida Vinente, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/8/2010 17,00 19/8/2010 510,00 8/9/2010 510,00 14/10/2010 510,00 3/11/2010 510,00 30/11/2010 510,00 30/12/2010 510,00 31/1/2011 540,00 28/2/2011 540,00 31/3/2011 545,00 29/4/2011 545,00 31/5/2011 545,00 30/6/2011 545,00 29/7/2011 545,00 31/8/2011 545,00 30/9/2011 545,00 31/10/2011 545,00 30/11/2011 545,00 29/12/2011 545,00 31/1/2012 622,00 29/2/2012 622,00 30/3/2012 622,00 30/4/2012 622,00 31/5/2012 622,00 29/6/2012 622,00 31/7/2012 622,00 31/8/2012 622,00 28/9/2012 622,00 31/10/2012 622,00 30/11/2012 622,00 28/12/2012 622,00 31/1/2013 678,00 28/2/2013 678,00 28/3/2013 678,00 30/4/2013 678,00 31/5/2013 678,00 28/6/2013 678,00 31/7/2013 678,00 30/8/2013 678,00 30/9/2013 678,00 31/10/2013 678,00 29/11/2013 678,00 30/12/2013 678,00 31/1/2014 724,00 28/2/2014 724,00 31/3/2014 724,00 30/4/2014 724,00 30/5/2014 724,00 30/6/2014 724,00 31/7/2014 724,00 29/8/2014 724,00 30/9/2014 724,00 31/10/2014 724,00 28/11/2014 724,00 30/12/2014 724,00 30/1/2015 788,00 27/2/2015 788,00 31/3/2015 788,00 30/4/2015 788,00 29/5/2015 788,00 30/6/2015 788,00 31/7/2015 788,00 31/8/2015 788,00 30/9/2015 788,00 30/10/2015 788,00 30/11/2015 788,00 30/12/2015 788,00 29/1/2016 880,00 29/2/2016 880,00 31/3/2016 880,00 29/4/2016 880,00 31/5/2016 880,00 30/6/2016 880,00 29/7/2016 880,00 31/8/2016 880,00 30/9/2016 880,00 31/10/2016 880,00 30/11/2016 880,00 29/12/2016 880,00 31/1/2017 937,00 24/2/2017 937,00 9.3. aplicar a Genésio Almeida Vinente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as infrações cometidas por Genésio Almeida Vinente; 9.6. declarar a inabilitação de Genésio Almeida Vinente para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 8 (oito) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência desta deliberação ao responsável e demais interessados.